Tribunal: STF
Processo: ARE 1578516
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 67, fl. 8):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO E INGRESSO NO DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Policiais não descreveram prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu e ingresso no domicílio. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e ingresso no domicílio, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal e ingresso no domicílio. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. APELAÇÃO PROVIDA.



    Consta dos autos, em síntese, que PAULO LOPES DE SOUZA foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 685 dias-multa por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 61, I, do Código Penal (Doc. 17).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do réu para absolvê-lo (Doc. 67).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 84).



    Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X e XI e 144 da Constituição Federal (Doc. 93).



    Nas razões recursais, aduz que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e o posterior ingresso no domicílio enseja afronta ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal; assim como, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”(Doc. 93, fl. 6).



    Afirma que “restou incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o posterior ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, que motivou a prévia busca pessoal, com apreensão de drogas em poder do acusado, que se encontrava em um corredor na frente da residência. Posteriormente, os policiais conseguiram visualizar, pela janela, sobre uma mesa, uma balança de precisão e dois malotes com 12 buchas cada um, enrolados em uma sacola”(Doc. 93, fl. 11).



    Argumenta que “de forma alguma se mostra razoável deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves. Seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública11 e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (Doc. 93, fl. 15) 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação do acusado, nos termos da fundamentação” (Doc. 93, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que tange ao Tema 280 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu com base nas Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 103).



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência dos óbices processuais apontados (Doc. 114).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 92), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 107). Houve a interposição de Agravo (Doc. 115), o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 155). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 168), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 206).



    É o relatório. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu o recorrido, reconhecendo a nulidade da busca pessoal e domiciliar, com a nulidade das provas delas decorrentes, pelos seguintes fundamentos (Doc. 67, fls. 2-6): 



    É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão do apelante. Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima 1 leciona no sentido de que [...] A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da revista.". Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    No caso dos autos, no entanto, as provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem. 



    A Em. Juíza de Direito, Dra. Célia Cristina Veras Perotto, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença



    [...]



    Os policias militares, em depoimento judicial, afirmaram que, em patrulhamento de rotina, em local conhecido pela traficância, avistaram o réu em frente a um corredor, diante de uma residência, usando uma tornozeleira eletrônica. Ao visualizar a guarnição, entrou para dentro do corredor. Os policiais abordaram o acusado em frente a três peças de aluguel, sendo uma delas seu domicílio, e, em busca pessoal, localizaram 12 buchas de maconha na posse do réu. Narraram que enxergaram pela janela, na residência do apelante, uma balança de precisão e drogas em cima da mesa. Ingressaram no domicílio e encontraram os demais entorpecentes e objetos apreendidos. 



    Foram apreendidos o total de 657g de maconha (fracionados em 258 porções), 18,8g de cocaína (fracionados em 60 pinos), 03 balanças de precisão, 10 embalagens plásticas transparentes, 02 telefones celulares e R$ 357,00 em dinheiro, conforme auto de apreensão (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 23/24).



    [...]



    O réu, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Afirmou que, após ir na padaria, retornou à sua residência. Constam quatros casas no pátio, dentre elas a sua. Estava dentro da sua residência, tomando banho, quando ouviu o barulho dos policiais no local. Sustentou que os agentes públicos, em busca no seu domicílio, não encontraram nada. Disse que havia um rapaz, com duas mochilas, dentro de uma viatura. Foi preso e, na delegacia, os policiais apresentaram as drogas. Argumentou no sentido de enxerto das drogas pelos policiais. 



    Embora a tese de enxerto pelos policiais das drogas apreendidas não prospere, dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal e o ingresso no domicílio não se revestiram de justa causa. O que se vê é que os policiais abordaram o réu porque ele entrou em corredor em local conhecido como "ponto de tráfico" e estava com tornozeleira eletrônica. Os agentes públicos não esclareceram a suposta conduta suspeita ou situação de flagrância que, em tese, fundamentou a abordagem. 



    Não há nos autos informações de investigações ou campanas prévias que indiquem a prática do tráfico de drogas pelo acusado no momento do fato. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    Em que pese a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, os policiais não visualizaram atos de mercância pelo apelante, nem foram detidos usuários, para corroborar a versão acusatória. 



    Consoante a prova colhida, não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e ingresso no domicílio. A conduta do apelante descrita pelos policiais é compatível com o narrado pelo réu em juízo, de que entrou no corredor com a finalidade de acessar a sua residência, visto que há quatro casas no pátio do local. As passagens policiais anteriores do acusado e a utilização de tornozeleira eletrônica não justificam, por si só, a revista pessoal. 



    Dos fatos narrados, portanto, não há indicação clara de "fundada suspeita" anterior ou fundamento admissível para a revista pessoal e ingresso posterior no domicílio.



    [...]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e o ingresso no domicílio. Não é o que se extrai da prova judicializada. ,



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem e do ingresso dos policiais no domicílio.



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas com o acusado e em sua residência ao fundamento de que não havia fundadas razões para a abordagem.



    O entendimento adotado por esta CORTE impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo seguida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, durante patrulhamento de rotina em área conhecida pela prática de tráfico de drogas, os policiais militares avistaram o acusado em frente a um corredor, diante de uma residência, utilizando tornozeleira eletrônica e apresentando atitude suspeita. Os policiais militares relataram que o réu, ao perceber a aproximação da equipe policial, correu para dentro do corredor.



    Desse modo, considerando que os policiais realizaram patrulhamento, atividade típica de polícia ostensiva e que a partir dessa legítima atuação policial localizaram 12 porções de maconha, não é possível afirmar que houve ilegalidade na busca pessoal. 



    Dito de outro modo, considerando as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares.



    Fixada a premissa de que a busca pessoal não foi eivada de nulidades, passo à análise da busca domiciliar.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre, entretanto, que o TJRS, ao analisar o caso concreto, entendeu que, embora o acusado tenha corrido para dentro da residência e os policiais tenham visualizado sobre uma mesa uma balança de precisão e dois malotes contendo 12 buchas cada, acondicionados em uma sacola, tais circunstâncias, ainda que constatadas de forma progressiva pelos agentes estatais, não configurariam fundamentos suficientes para autorizar o ingresso no domicílio.



    Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a Corte estadual, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 



    Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso nos domicílios ocorreu após o réu empreender fuga para dentro do imóvel. Destaca-se que na residência do acusado foram encontradas 657g de maconha, 18,8g de cocaína, 3 balanças de precisão, 10 embalagens plásticas transparentes, 2 telefones celulares e R$ 357,00 em espécie.



    Cite-se, ainda como ilustrativo desse entendimento, os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



     (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. I. Caso em exame *. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Segunda Turma do STF que manteve decisão do STJ reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima e suposto consentimento da avó do acusado, e que trancara a ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento de familiar, é legítimo à luz da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral e (ii) verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação formal e registro audiovisual do consentimento do morador, extrapolou os limites interpretativos do art. 5º, XI, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e inovou em matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, cuja violação é admitida apenas nas hipóteses constitucionais restritas: flagrante delito, desastre, socorro e determinação judicial diurna. 4. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.” 5. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação e registro audiovisual para comprovação do consentimento do morador, acrescentou requisitos não previstos na CONSTITUIÇÃO nem na tese firmada por esta CORTE, inovando em matéria constitucional e restringindo indevidamente as exceções à inviolabilidade domiciliar. 6. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é de natureza permanente, configurando situação de flagrância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que existam fundadas razões objetivas justificadas posteriormente. 7. No caso concreto, a denúncia anônima, aliada ao consentimento da avó do acusado e à apreensão de 800 cartelas de LSD, constitui justa causa suficiente para legitimar a diligência policial, atendendo aos parâmetros do Tema 280. 8. O STF reafirma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigações procedimentais não previstas em lei ou na CONSTITUIÇÃO, sob pena